Tribunal: TJSP
Processo: 0233232-60.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DECADÊNCIA – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Prazo decadencial para constituir o crédito tributário de cinco anos a contar do fato gerador, em caso de pagamento a menor, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação – Inteligência do art. 150, § 4o, do CTN – Precedentes do STJ e do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DECADÊNCIA – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Prazo decadencial para constituir o crédito tributário de cinco anos a contar do fato gerador, em caso de pagamento a menor, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação – Inteligência do art. 150, § 4o, do CTN – Precedentes do STJ e do TJSP – ITCMD recolhido por viúva meeira – AIIM embasado no art. 31, II, "d" e do Decreto Estadual no 46.655/02, que não reflete o caso dos autos – Possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Precedentes do TJSP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.